Tribunal: TJSP
Processo: 1002048-71.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS DA AUTORA E DA SPPREV, DESPROVIDOS.
A autora, servidor público estadual,oficial administrativo, pleiteia aposentadoria especial com base em tempo de serviço prestado em condições insalubres, com integralidade e paridade, e pagamento desde quando

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS DA AUTORA E DA SPPREV, DESPROVIDOS.
A autora, servidor público estadual,oficial administrativo, pleiteia aposentadoria especial com base em tempo de serviço prestado em condições insalubres, com integralidade e paridade, e pagamento desde quando preencheu os requisitos.
A questão em discussão consiste em dizer se a autora tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, e o termo inicial para o pagamento.

I. Razões de Decidir. A autora preenche os requisitos para a aposentadoria especial, conforme laudo técnico (art. 57 da Lei n.o 8.213/91). Cabimento da integralidade e paridade, diante do ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais no 41/03 e 47/05.
Ausente pedido administrativo, o termo inicial para pagamento da aposentadoria especial é a data da citação.

II. Dispositivo. Recurso de apelação da autora e da SPPREV, desprovidos.